Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726759-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELA DE PAULA PORTES RECORRIDO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES EM CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DA EXECUTADA. VALOR MÓDICO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros no montante de R$ 828,92. Na origem, a executada alegou impenhorabilidade do valor por ser inferior a 40 salários-mínimos, irrisório frente ao débito de R$ 96.287,01, e possuir natureza alimentar, essencial ao mínimo existencial, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. A exequente, por sua vez, defendeu que a conta bancária possuía natureza de conta corrente, desqualificando-a como poupança, e a executada não comprovou que os valores estavam em caderneta de poupança ou eram reserva para o mínimo existencial, sendo a conta caracterizada por movimentação intensa. Em suas razões recursais, a executada agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito, com imediato desbloqueio e antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a transferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade e os limites da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do devedor, especificamente se um montante inferior a 40 salários-mínimos em uma conta alegadamente de poupança, goza da proteção legal do art. 833, incisos IV e X, do CPC, e se a executada se desincumbiu do ônus de provar a natureza impenhorável dos valores para garantir o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 4. A orientação jurisprudencial mais moderna, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, tem mitigado a impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) para conferir efetividade ao processo de execução, admitindo a penhora de percentual do salário desde que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares e a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 6. Dos documentos que instruem o feito de origem, verifica-se que a executada, ora agravante, como bem apreciado na decisão impugnada, não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, de que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado. 7. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou conta poupança na forma tradicional, que não seja de natureza desvirtuada, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. 8. O valor bloqueado, ainda que módico, não se revela irrisório, pois serve para efetivamente amortizar parte do débito, o que interessa à parte credora. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando vedação no ordenamento jurídico nacional e constituindo via legítima e eficaz para o adimplemento das obrigações, em consonância com os artigos 789 e 797 do CPC. Precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas quando o depósito é exclusivamente em poupança, sendo passível de extensão a outras aplicações financeiras ou contas correntes se comprovada pela parte executada que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial." "2. A regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas remuneratórias (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser mitigada para assegurar a efetividade do processo executivo, permitindo a penhora de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família." "3. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que são indispensáveis para sua subsistência digna e a de seus dependentes, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC." "4. O valor penhorado, ainda que módico, não é irrisório se pode amortizar parte da dívida, sendo faculdade do credor aceitar a satisfação parcial do crédito, em observância aos princípios da efetividade da execução e do interesse do exequente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 797; 805; 833, incisos IV, X, e § 2o; 835; 836, caput; 854, § 3o, I; 995, parágrafo único; 1.007; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020. TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022. Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1365094, 07124762820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1638861, 07255909720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1984153, 0750180-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Acórdão 1982297, 0742420-70.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025. A recorrente aponta violação aos artigos 805 e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas, em valor inferior a 40 salários-mínimos, com natureza alimentar presumida. Argumenta que o valor penhorado é irrisório se comparado ao valor da dívida. Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da menor onerosidade e da efetividade da jurisdição. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004